Tribunal: STF
Processo: HC 243379
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jose Alves Barreto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 191.216/BA, nos seguintes termos:  



    Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão assim ementado (fls. 91-94):



    DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO POR SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DANO QUALIFICADO (ART. 121, §§ 2º, I, III e IV, e 4º, IN FINE, e ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, II, NA FORMA DO ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL.) Alegações de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, requisitos da prisão preventiva, substituição por medidas cautelares alternativas e ausência de contemporaneidade. NÃO CONHECIMENTO. REITERAÇÃO DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DE HABEAS CORPUS ANTERIOR. Teses já examinadas e rechaçadas pelo órgão colegiado em 22/05/2023. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. REJEITADA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA EM 14/6/2023. DILIGÊNCIA REQUERIDA EM AUDIÊNCIA. FEITO QUE AGUARDA RESPOSTA DA AUTORIDADE POLICIAL. DETERMINADA PELO JUÍZO COATOR A POSTERIOR ABERTURA DE PRAZO APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS DAS PARTES E CONCLUSÃO PARA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MOROSIDADE INJUSTIFICADA. EFETIVO IMPULSO OFICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INACOLHIMENTO. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. PRECEDENTES. CUSTÓDIA REEXAMINADA E MANTIDA EM 16/10/2023. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. 1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LUCIANO QUEIROZ DE OLIVEIRA e VICTOR BRITO FRANCA, advogados, em favor de JOSÉ ALVES BARRETO, apontando como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA. 2. REITERAÇÃO DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DE HABEAS CORPUS ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. Ab initio, antes de adentrar ao mérito do mandamus, cumpre ressaltar que as questões ventiladas na exordial no tocante ao excesso de prazo para oferecimento da denúncia, requisitos da prisão preventiva, substituição por medidas cautelares alternativas e ausência de contemporaneidade foram devidamente apreciadas no bojo do HC nº 8020436-23.2023.8.05.0000, denegado por unanimidade, em 22/5/2023. Verificando-se que não foram aduzidos novos argumentos, por não ser admissível a reiteração de pedido anterior habeas corpus, a impetração deve ser conhecida em parte. 3. Emerge dos autos que o Paciente, em conjunto com Ney Eugenio Barreto de Andrade, é um dos supostos responsáveis pelo homicídio do idoso ROMILSON DOS SANTOS BARRETO, de 62 (sessenta e dois) anos de idade, bem como por danificar o veículo do ofendido com substância inflamável, fatos ocorridos em 25/2/2022, por volta das 11h, na estrada que dá acesso ao Povoado Catuzinho, na zona rural de Aramari, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e usando de recurso que dificultou a defesa da vítima. 4. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. REJEITADA. Constata-se que audiência de instrução foi efetivamente realizada na data designada (14/6/2023). Na oportunidade, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, determinada ao Cartório a busca de pen drive entregue pela Polícia Civil e deliberado que os pedidos da defesa seriam analisados após o retorno das imagens gravadas. 5. Encerrada a audiência, nota-se que o cartório respondeu à ordem supra no dia 3/7/2023, apontando que não consta o recebimento de pen drive pelo cartório, consoante o informado pela polícia civil. Diante disso, após manifestação do Ministério Público, a Autoridade Policial foi oficiada para juntada de provas periciais. 6. Neste ínterim, o processo não permaneceu estagnado, além de atos praticados a fim de cumprir diligência ordenada pelo Magistrado, este examinou os pedidos de relaxamento de prisão requeridos pelos réus. 7. Em contraponto às alegações de morosidade processual, in casu, denota-se que o juízo coator tem imprimido celeridade ao andamento processual em conformidade com o princípio da razoável duração do processo, salientando-se que o feito aguarda, tão somente, resposta da Autoridade Policial, a apresentação de alegações finais de ambas partes e conclusão para sentença. 8. Outrossim, não se mostra excessivo o tempo de prisão cautelar de quase 1 (um) ano e 4 (quatro) meses – desde 8/7/2022, quando sopesado o tempo da pena em abstrato relativa aos delitos imputados ao paciente (art. 121, §§ 2º, I, III e IV, e 4º, in fine, e no art. 163, parágrafo único, II, ambos na forma do art. 29, do Código Penal). 9. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INACOLHIMENTO. Na espécie, evidenciou-se que a prisão preventiva foi reavaliada e mantida, em decisão proferida em 16/10/2023, na medida em que foi indeferido o pedido de relaxamento de prisão (ID 53119351), logo, não ressai o alegado constrangimento ilegal por inobservância do prazo previsto no art. 316 do CPP. 10. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.



    Consta nos autos que o recorrente foi preso preventivamente e denunciado como incurso no art. 121, §§ 2º, I, III e IV, e 4º, in fine, [homicídio qualificado] e art. 163, parágrafo único, II, ambos na forma do art. 29, todos do Código Penal. Sustenta a defesa que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP e que o decreto prisional carece de fundamentação idônea.



    Destaca que, encerrada a audiência de instrução e julgamento, não foi reavaliada a necessidade de manutenção da prisão preventiva, contrariando o disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.



    Assevera que “desnecessária se tornou a manutenção da custódia cautelar, seja pela ausência de contemporaneidade, seja pela ausência dos requisitos para sua permanência, sendo possível substituí-la por outras medidas alternativas à prisão e disciplinadas no art. 319 do CPP” (fl. 137).



    Defende que há constrangimento ilegal por excesso de prazo, alegando que, transcorridos mais de 4 meses desde o encerramento da audiência de instrução, ocorrida em 14/6/2023, não há previsão para o término da lide, pois o Juízo aguarda diligências.



    Requer, liminarmente e no mérito, seja provido o recurso e revogada a prisão preventiva, ainda que fixadas medidas cautelares diversas da prisão.



    O pedido liminar foi indeferido. As informações foram prestadas.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do recurso.



    Inicialmente, registre-se que “[o] entendimento das duas Turmas Criminais que compõem o Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão (SL 1.395/SP, Ministro Presidente), firmou entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação da prisão no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não resulta na revogação automática da prisão preventiva. (HC n. 621.416/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021 [...]” (AgRg no RHC n. 172.136/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).



    Posto isso, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.



    No tocante à ausência contemporaneidade, verifica-se que a questão não foi analisada no acórdão recorrido. Assim, não debatida a questão pela Corte a quo, é firme o entendimento de que “fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal” (RHC n. 126.604, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 04/12/2020). Quanto ao acautelamento preventivo, consta do decreto (fls. 38-41):



    [...] Trata-se de pedido de prisão preventiva efetuado pelo Ministério Público, em desfavor de 1) NEY EUGENIO BARRETO DE ANDRADE, brasileiro, natural de Alagoinhas-BA, nascido em 26.08.1975, filho de Eugenio Carneiro de Andrade e Valdete Barreto de Andrade, RG 07.665.940- 25 SSP/BA, CPF 908.668.435-15, residente na Rua Altemar Dutra, n. 172, Residencial Belo Campo, Bairro Alagoinhas Velha, Alagoinhas-BA; 2) JOSÉ ALVES BARRETO, conhecido como “Zelito”, brasileiro, natural de Alagoinhas-BA, nascido em 19.06.1948, filho de João Alves Barreto e Cornelia Maria de Jesus, RG 00.635.660-52 SSP/BA, CPF 658.347.558-87, residente no Residencial Urupiara, Quadra K, Bloco 3, Bairro Rua do Catu, Alagoinhas-BA, pelo crime previsto no artigo 121, §§ 2º, I, III e IV, e 4º, in fine, e no art. 163, parágrafo único, II, ambos na forma do art. 29, do Código Penal. Consta dos autos que, no dia 25 de fevereiro de 2022, por volta das 11h, os denunciados, em comunhão de ações e unidade de desígnios, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e usando de recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifaram a vida do idoso ROMILSON DOS SANTOS BARRETO, de 62 (sessenta e dois) anos de idade, bem como danificaram o veículo do ofendido com substância inflamável, fatos ocorridos na estrada que dá acesso ao Povoado Catuzinho, na zona rural de Aramari. Com efeito, segundo restou apurado, o idoso ROMILSON DOS SANTOS BARRETO, nascido em 30.04.1957, fez um empréstimo de dinheiro ao denunciado Ney Eugenio Barreto de Andrade, tendo por intermediário e avalista o tio deste, o denunciado José Alves Barreto, o qual, por sua vez, mantinha relação de amizade com o ofendido. Ocorre que, em razão do inadimplemento das parcelas acordadas, o idoso passou a fazer cobranças a ambos os denunciados, os quais, no intuito de não adimplir totalmente o débito, arquitetaram complexo e premeditado plano para matá-lo. Assim é que os denunciados, previamente ajustados, entabularam um acordo com o ofendido, dissimulando que pretendiam quitar a dívida, mas, para tanto, teriam de se dirigir até um sítio localizado na zona rural da cidade de Aramari, onde estaria o valor necessário para o pagamento. Cumprindo o quanto avençado, o ofendido, conduzindo o seu veículo Kia/Sportage, de placa policial KVV4G02, se deslocou até o Conjunto Urupiara, ocasião em que o denunciado José Alves Barreto adentrou o automóvel, sendo que ambos tomaram o rumo da Faculdade Santo Antonio. No local, o denunciado Ney Eugenio Barreto de Andrade, conduzindo o veículo Fiat/Punto, de placa policial OZH7B84, se encontrou com a dupla. De lá, os denunciados, em um veículo, e o ofendido, em outro veículo, se deslocaram até a estrada que dá acesso ao Povoado Catuzinho, na zona rural de Aramari. Na mencionada localidade, o denunciado Ney Eugenio Barreto de Andrade parou o automóvel que conduzia, levando o ofendido, que vinha atrás, a fazer o mesmo, e partiu para a execução do homicídio. Considerando que os denunciados simularam um defeito mecânico no veículo, o ofendido saiu do seu automóvel. Nesse momento, contando com o apoio moral do denunciado José Alves Barreto, o denunciado Ney Eugenio Barreto de Andrade, após desferir um soco, aplicou um violento golpe com um pedaço de madeira na cabeça do ofendido, o qual desfaleceu. Com o idoso ROMILSON DOS SANTOS BARRETO prostrado no chão e indefeso, o denunciado Ney Eugenio Barreto de Andrade, com evidente dolo de matar, intensa crueldade e empregando um recipiente contendo álcool que havia armazenado no veículo para a prática criminosa, ateou fogo no corpo do ofendido e no veículo dele. Findos os atos executórios, os denunciados empreenderam fuga. Em razão das graves lesões corporais sofridas, o idoso veio a óbito, na forma do Laudo de Exame de Necrópsia n. 2022 02 PM 000585-01 (39/40), que apontou como causa da morte “carbonização, por ação de meio térmico (calor)”. O veículo do idoso restou totalmente danificado pela ação das chamas, consoante Laudo Pericial n. 202202PC000735-01 (fls. 92/94 do IP). Registre-se que, os réus encontram-se presos temporariamente nos autos do processo nº 8005584-16.2022.805.0004. Do cotejo dos autos, verificam-se presentes os requisitos que autorizam a concessão do pleito. A materialidade dos crimes, por sua vez, está positivada pelos documentos acostados e pelos depoimentos das testemunhas. De outro giro, os indícios suficientes de autoria encontram-se consubstanciados nos diversos depoimentos colhidos em sede inquisitorial, na confissão de ambos os denunciados e nos demais elementos contidos nos autos. O crime em apuração afeta negativamente a ordem pública autorizando a intervenção estatal com a decretação da custódia preventiva dos réus Ney Eugenio Barreto de Andrade e José Alves Barreto, buscando assim acautelar a sociedade da prática de novos crimes. A garantia da ordem pública, pressuposto eleito pelo legislador para permanecer no Código de Processo Penal por representar a doutrina majoritária, objetiva resguardar a sociedade da reiteração de crimes em virtude da periculosidade do agente, no sentido da prevenção geral, além de “acautelar o meio social garantindo a credibilidade da justiça em crimes que provoquem clamor público”. [...] Desta forma, a providência judicial tomada, além de embasar-se nos preceitos legais acima descritos, ratifica a presença do Poder Judiciário nesta comarca no seu legítimo exercício da jurisdição penal. Presente o (s) fundamentos da prisão preventiva, que somado à prova de existência do crime e indícios de autoria, não permitem que o réu permaneça em liberdade, consoante o art. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ademais, o crime de homicídio qualificado é punido com pena privativa superior a 04 (quatro) anos, conforme insculpido no art. 313, I, do Código de Processo Penal. Por outro lado, o fato de se tratar de medida excepcional não tem o condão de impedir seja a mesma adotada, inclusive ad cautelam da sociedade, justificando, isto sim, que não venha a se protrair desnecessariamente no tempo em vista de eventuais provas carreadas em contrário, a demonstrar sua eventual desnecessidade. Ressalto, por fim, a insuficiência da aplicação das medidas cautelares insculpidas no art. 319 do Código de Processo Penal. Posto isto, DECRETO A CUSTÓDIA PRISIONAL PREVENTIVA DE Ney Eugenio Barreto de Andrade e José Alves Barreto, já qualificados, com arrimo no quanto dispõe os artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, com a finalidade de garantir ordem pública e assegurar aplicação da lei penal, havendo robustos indícios de autoria e indiscutível materialidade delitiva.



    Como se vê, a decisão de prisão preventiva apresenta fundamento que deve ser entendido como válido, lastreado na gravidade concreta da conduta, diante dos elementos que indicam a participação do recorrente José Alves Barreto, que foi avalista e intermediário de empréstimo de dinheiro feito pelo corréu Ney Eugenio Barreto de Andrade à vítima Romilson dos Santos Barreto, de 62 anos e, após o inadimplemento das parcelas acordadas, o recorrente e o corréu premeditaram plano para matá-lo.



    Consignou-se que o recorrente e o corréu ajustaram com a vítima que iriam a um sítio localizado na zona rural da cidade de Aramari-BA, onde estaria o valor necessário para o pagamento. No local, o corréu Ney desferiu-lhe um soco, seguido de golpe com um pedaço de madeira. “Com o idoso ROMILSON DOS SANTOS BARRETO prostrado no chão e indefeso, o denunciado Ney Eugenio Barreto de Andrade, com evidente dolo de matar, intensa crueldade e empregando um recipiente contendo álcool que havia armazenado no veículo para a prática criminosa, ateou fogo no corpo do ofendido e no veículo dele. Findos os atos executórios, os denunciados empreenderam fuga” (fl. 39).



    Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade dos acusados, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: RHC n. 140.629/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 4/2/2021; RHC n. 107.101/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 19/2/2019; HC n. 374.102/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/11/2016, DJe de 24/11/2016; HC n. 299.762/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe de 2/10/2014.



    Além disso, “É pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal”. (AgRg no HC n. 568.658/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 13/8/2020).



    Vale ressaltar que, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – Dje 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ªT. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – Dje 16/03/2015.



    No tocante à alegação de excesso de prazo, consta do acórdão (fls. 99-101):



    É cediço que a prestação jurisdicional deve ser célere, não comportando demora injustificada, sob pena de afronta ao Princípio da Duração Razoável do Processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVII, da CF, acrescido pela Emenda Constitucional n.º 45/2004: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Sobre o exame do excesso de prazo, vale destacar que “somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.” ( AgRg nos EDcl no RHC 137.481/PE , Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021). A demora na marcha processual será avaliada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser sopesadas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Insta pontuar que, ao ser examinada alegação de excesso de prazo no HC nº 8020436-23.2023.8.05.0000, o Colegiado entendeu inexistir na tramitação do feito qualquer retardo ao imputável ao aparato estatal, destacando que: “Do percuciente exame dos autos, não se vislumbra mora imputável ao aparato estatal, ao revés, denota-se que o juízo coator tem imprimido celeridade ao andamento processual em conformidade com o princípio da razoável duração do processo, aguardando atualmente a realização da audiência de instrução já designada para o dia 14/06/2023, às 15h00min. Logo, considerando-se as particularidades do caso concreto, mormente, a pluralidade de réus (dois) com advogados distintos e a designação de audiência de instrução para o dia 14/06/2023, às 15h00min, compreende-se que o andamento processual não extrapola os limites da razoabilidade.” A partir de então, constata-se que audiência de instrução foi efetivamente realizada na data designada (14/6/2023). Na oportunidade, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, determinada a busca ao Cartório a busca de pen drive entregue pela Polícia Civil e deliberado que os pedidos da defesa seriam analisados após o retorno das imagens gravadas. Encerrada a audiência, nota-se que o cartório respondeu à ordem supra no dia 3/7/2023, apontando que não consta o recebimento de pen drive pelo cartório, consoante o informado pela polícia civil. Diante disso, após manifestação do Ministério Público, a Autoridade Policial foi oficiada para juntada de provas periciais. Neste ínterim, o processo não permaneceu estagnado, além de atos praticados a fim de cumprir diligência ordenada pelo Magistrado, este examinou os pedidos de relaxamento de prisão requeridos pelos réus. Em contraponto às alegações de morosidade processual, in casu, denota-se que o juízo coator tem imprimido celeridade ao andamento processual em conformidade com o princípio da razoável duração do processo, salientando-se que o feito aguarda, tão somente, resposta da Autoridade Policial, a apresentação de alegações finais de ambas partes e conclusão para sentença. (ID 53119351)



    Outrossim, não se mostra excessivo o tempo de prisão cautelar de quase 1 (um) ano e 4 (quatro) meses – desde 8/7/2022, quando sopesado o tempo da pena em abstrato relativa aos delitos imputados ao paciente (art. 121, §§ 2º, I, III e IV, e 4º, in fine, e no art. 163, parágrafo único, II, ambos na forma do art. 29, do Código Penal). Por tais razões, não se vislumbra constrangimento ilegal ou violação ao princípio da razoável duração do processo, a ser sanada pela via do habeas corpus.



    Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. Com efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação.



    O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. Nesse sentido: AgRg no HC n. 626.528/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 29/4/2021; HC n. 610.097/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 30/4/2021.



    Conforme se extrai da fundamentação empregada pelo acórdão “denota-se que o juízo coator tem imprimido celeridade ao andamento processual em conformidade com o princípio da razoável duração do processo, salientando-se que o feito aguarda, tão somente, resposta da Autoridade Policial, a apresentação de alegações finais de ambas partes e conclusão para sentença”. Destacou, ainda, que “não se mostra excessivo o tempo de prisão cautelar de quase 1 (um) ano e 4 (quatro) meses – desde 8/7/2022, quando sopesado o tempo da pena em abstrato relativa aos delitos imputados ao paciente (art. 121, §§ 2º, I, III e IV, e 4º, in fine, e no art. 163, parágrafo único, II, ambos na forma do art. 29, do Código Penal”.



    No mesmo sentido, foi reforçado nas informações prestadas pelo juiz de primeira instância às fls. 211-213, que a denúncia foi recebida e decretada a prisão preventiva em 8/7/2022, em seguida a Defensoria Pública requereu a reavaliação da prisão preventiva do recorrente, que foi denegada e após a apresentação da resposta à acusação, com arguição de preliminares, foi aberta vista dos autos ao Ministério Público.



    A defesa do paciente impetrou o HC n. 8020436-23.2023.8.05.0000, que foi denegado. Ratificado o recebimento da denúncia e designada a audiência de instrução para o dia 14/6/2023. Durante a audiência foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela Defesa, bem como foi determinado ao Cartório para que informasse a localização do pen drive que teria sido entregue pela Polícia Civil na secretaria, bem como informado que os pedidos da defesa seriam analisados após o retorno das imagens gravadas.



    Em resposta ao pedido do Ministério Público registrou-se que o Ato Normativo Conjunto n. 32/2021, que regulamenta a remessa dos expedientes, veda o recebimento de documentos físicos nas unidades judiciárias do Estado da Bahia, motivo pelo qual foi determinado que a autoridade policial disponibilizasse as imagens nos autos.



    Em pedido de relaxamento de prisão, a defesa alegou ausência dos requisitos autorizadores da constrição e excesso de prazo na condução da instrução e o Ministério Público emitiu parecer desfavorável ao pleito, tendo sido o pedido de relaxamento denegado e determinada a realização de diligência (expedição de ofício à Autoridade Policial para juntar aos autos as imagens da caneta filmadora da vítima) e, após, a abertura do prazo para apresentação das alegações finais.



    Em seguida a defesa do recorrente impetrou HC n. 8054530-94.2023.8.05.0000 no Tribunal de origem e neste Superior Tribunal o RHC n. 191216/BA (2023/0447111-8).



    Em consulta ao site do Tribunal de origem constata-se que, em 10/1/2024, foi analisado novo pedido de revogação da prisão preventiva do recorrente e do corréu e ambos indeferidos. Como visto, o processo está em estágio avançado, já tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento, aguardando somente a juntada das imagens pela autoridade policial aos autos e, após, a abertura de prazo para alegações finais.



    Assim, não constatada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus. (doc. 14 – grifei).  



    Neste habeas corpus, o impetrante requer:  



    Diante do exposto, ante o constrangimento ilegal evidenciado pelo decreto prisional sem que fosse ofertada manifestação da defesa técnica previamente à conversão do flagrante em prisão preventiva, o Paciente aguarda que este Supremo Tribunal conceda provimento ao presente habeas corpus para e, LIMINARMENTE, proceda-se o RELAXAMENTO DA PRISÃO DO PACIENTE COM A CONSEQUENTE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA, em atenção ao art. 5º, LXV, LXVIII, LXXVIII e a evidente presença de fumus boni juris e periculum in mora.



    Subsidiariamente, considerando a inexistência de fundamento idôneo do decreto prisional, que somente fora amparada na gravidade abstrata do delito, genérico receio à ordem pública e à conveniência da instrução criminal, malgrado presentes as condições favoráveis do Paciente, pugna-se seja REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA COM A CONSEQUENTE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA e/ou SUBSTITUÍDA POR OUTRA MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP, também por se mostrar consoante ao binômio necessidade e proporcionalidade e ao princípio da homogeneidade.



    Por fim, restando fartamente evidenciado o constrangimento ilegal que vem suportando o Paciente, em função de tudo quanto acima afirmado, requer o julgamento favorável por este Egrégio Superior Tribunal de Justiça do presente habeas corpus, CONFIRMANDO, NO MÉRITO, A MEDIDA LIMINAR PLEITEADA, derrogando-se a medida constritiva, CONCEDENDO AO PACIENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA O RELAXAMENTO, REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA SUA PRISÃO PREVENTIVA, sendo, ao final, julgado favorável o presente remédio heroico, por ser medida de fiel aplicação do direito e de justiça. (doc. 1, pp. 26-27).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 191.216/BA (doc. 14). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecime